Tribunal: TJMT
Processo: 0002150-17.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002150-17.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADEILTON BEZERRA FALCAO - CPF: 067.511.944-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002150-17.2016.8.11.0064

APELANTE: JADEILTON BEZERRA FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PERTINÊNCIA – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO DESDE O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O benefício deve ser considerado automaticamente revogado se, durante a suspensão, o réu descumprir as condições estabelecidas.

O reinício da contagem do prazo prescricional ocorre a partir do momento em que o Estado deveria ter identificado o descumprimento das obrigações impostas ao acusado por ocasião da suspensão condicional do processo, e não a partir da decisão judicial que extingue o benefício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002150-17.2016.8.11.0064

APELANTE: JADEILTON BEZERRA FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JADEILTON BEZERRA FALCÃO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 141258678).

Em apertada síntese, busca a defesa seja declarada extinta a punibilidade do recorrente, ao argumento de que a “
pretensão punitiva encontra-se sepultada pela prescrição
”, uma vez que “
entre o descumprimento das condições e a data da sentença transcorreu período de mais de 3 (anos) anos
” (cf. Id. n.º 141258691).

O Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 141258693).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 144595162).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002150-17.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia
18 de abril de 2016
, JADEILTON BEZERRA FALCÃO foi denunciado pela prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 141256763 – pág. 3/4).

A inicial acusatória foi recebida em
09 de agosto de 2016
(cf. Id. n.º 141256763 – pág. 42/43).

Em audiência realizada no dia
14 de setembro de 2016
, o Juízo homologou proposta de suspensão condicional do processo, lavrada nos seguintes termos
(cf. Id. n.º 141256763 – pág. 52-54)
:

“[...]

Considerando que o acusado e seu defensor aceitaram a proposta de suspensão da ação penal, nos termos do artigo 89 da lei 9.099/95, então, HOMOLOGO e declaro suspenso o processo, em que imputou ao denunciado JADEILTON BEZERRA FALCÃO o delito previsto no art. 306 da lei 9.503/97, pelo período de 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

a) proibição de frequentar estabelecimentos de reputação moral duvidosa (boates, lupanares, etc.);

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização do juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, a cada 60 (sessenta) dias, para justificar e informar suas atividades, pelo período de 02 (dois) anos;

d) pagamento da importância de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), destinado como beneficiário a APOR - ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE RONDONÓPOLIS/MT, cujo pagamento será feito em apenas 01 (uma) parcela, na conta corrente n.º 0499, Banco Itaú, tendo que ser paga no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data.

e) suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Fica o denunciado advertido que o descumprimento de quaisquer das condições, ou nova acusação do cometimento de crime, acarretará na revogação da suspensão (art. 89, § 3º e 4º da lei 9.099/95).

[...]”.

No dia
01 de março de 2017
, a defesa protocolou petição requerendo a expedição de carta precatória para a Comarca de Guarulhos/SP, a fim de que fosse regularmente promovida a fiscalização do benefício da suspensão condicional do processo, após a pretendida alteração de domicílio do acusado
(cf. Id. n.º 141256763 – pág. 59)
.

Em
10 de abril de 2017
, o Ministério Público se manifestou quanto ao pleito defensivo, aceitando os seus termos e requerendo a expedição de carta precatória à referida comarca
(cf. Id. n.º 141256763 – pág. 63)
.

Posteriormente, em decisão exarada no
dia 27 de julho de 2017
, o Juízo acatou os pedidos das partes e requisitou a expedição de carta precatória à comarca de Guarulhos/SP
(cf. Id. n.º 141256763 – pág. 64)
.

Embora requisitada na supracitada data, o documento só foi expedido em
03 de agosto de 2018

(cf. Id. n.º 141256763 – pág. 68).

No dia
13 de agosto de 2018
, a carta precatória foi distribuída ao juízo deprecado (cf. Id. n.º 141256763 – pág. 70), o qual, em
20 de agosto de 2018
, promoveu a expedição de mandado de intimação ao acusado (cf. Id. n.º 141256763 – pág. 72).

Em razão de o destinatário do ato não mais residir no endereço informado, o referido mandado de intimação não foi efetivado, conforme certidão emitida em
25 de setembro de 2018
(cf. Id. n.º 141256763 – pág. 73).

Em
01 de abril de 2019
, a defesa requereu fossem consultados os bancos de dados disponíveis à Justiça, a fim de obter o endereço atualizado do réu (cf. Id. n.º 141256763 – pág. 74).

O pleito foi atendido pelo Juízo (cf. Id. n.º 141256763 – pág. 75), o domicílio do réu foi atualizado, e uma nova carta precatória foi expedida à comarca de Guarulhos/SP (cf. Id. n.º 141256763 – pág. 78).

Todavia, em
07 de outubro de 2019
, após novo mandado expedido pelo juízo deprecado, o acusado novamente não foi encontrado (cf. Id. n.º 141256763 – pág. 86).

Em razão disso, em
16 de outubro de 2019
, o Ministério Público Estadual requereu a revogação do benefício da suspensão condicional do processo (cf. Id. n.º 141256763 – pág. 88), o qual restou revogado pelo Juízo
a quo
em
29 de outubro de 2019
(cf. Id. n.º 141256763 – pág. 88).

Retomado o regular trâmite processual, JADEILTON BEZERRA FALCÃO restou condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a extinção da punibilidade do acusado, argumentando que:

“[...]

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a revogação do sursis processual - ainda que ultrapassado o período de prova - quando houver o descumprimento das condições impostas ou quando o beneficiado for processado por outro crime, desde que tais fatos tenham ocorrido durante a vigência daquele período.

Entretanto, isso não significa que somente a partir da decisão que revoga o benefício seria considerada como marco temporal para retomada do curso da prescrição.

Isso porque trata-se de decisão declaratória e, por isso mesmo, considera-se que o prazo prescricional deverá retomar seu curso a partir da data em que houve o fato gerador da revogação, isto é, o próprio descumprimento das condições impostas ou quando, onde ocorre a “revogação automática” do benefício.

É este o marco temporal a ser considerado para fins de prescrição e é esta também a interpretação que se extrai dos dispositivos da Lei 9.099/95.

Considerar como marco temporal apenas a decisão que efetivamente revoga o sursis significa, na via inversa, estender “ad infinitum” respectivo prazo.

[...]”.

A revogação da suspensão condicional do processo pode ser obrigatória (art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95) se, no curso do prazo, o beneficiário é processado por outro crime ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano, ou facultativa, se durante a suspensão o acusado é processado por contravenção penal ou descumpre qualquer uma das condições impostas (art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95).

O art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que “
expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade
”.

Quanto ao tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“[...] passado o período de prova, sem que o Estado tenha apontado qualquer descumprimento das condições estabelecidas, não há mais cenário para a revogação do benefício. O mesmo se dá no contexto do sursis (suspensão condicional da pena).
A ineficiência estatal não pode ser debitada na conta do réu.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – 10ª ed. – vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 580)

No entanto, em que pese o pertinente entendimento transcrito acima, firmou-se nas Cortes Superiores a tese de que a revogação da suspensão condicional do processo pode ser decretada a qualquer tempo, inclusive após o término do período de suspensão, desde que o fato que ensejou a cassação tenha ocorrido durante o período de prova:

“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.498.034/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que ‘Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência’.”
(Rcl 37.584/RS, j. 12/06/2019).

Para o Superior Tribunal de Justiça, essa possibilidade de a decisão revogatória da suspensão condicional do processo ser proferida depois de expirado o seu prazo de vigência decorre da sua natureza meramente declaratória.

Também por essa razão, a Corte entende que o benefício deve ser considerado
automaticamente revogado
se, durante a suspensão, o réu descumprir as condições estabelecidas. Vejamos:

“CRIMINAL. HC. CRIME AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUÍZO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE DE PROFERIMENTO APÓS O PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. Hipótese na qual se requer a cassação do acórdão recorrido e o restabelecimento da decisão do Juízo singular que julgou extinta a punibilidade do paciente, sustentando que o período de prova da suspensão condicional do processo transcorreu sem incidentes, sendo que o descumprimento das condições impostas pelo Juízo somente foi noticiado após o término do prazo de 02 anos.
A suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se, no período de prova, o réu descumpre as condições estabelecidas pelo Juízo quando da concessão do benefício. Evidenciado que o descumprimento das condições fixadas pelo Juízo ocorreu durante o período probatório, verifica-se que a suspensão condicional do processo foi, no momento da notícia do descumprimento, automaticamente revogada.
Sendo a decisão revogatória do sursis meramente declaratória, não importa que a mesma venha a ser proferida somente depois de expirado o prazo de prova. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 71704 SP 2006/0267938-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/08/2007 p. 568LEXSTJ vol. 217 p. 333)

“STJ-171954. CRIMINAL. RESP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I - A suspensão condicional do processo é automaticamente revogada, se o réu vem a descumprir as condições impostas pelo Juízo. II - Sendo a decisão revogatória do sursis meramente declaratória, não importa que a mesma venha a ser proferida somente depois de expirado o prazo de prova.
III - Hipótese em que a Juíza monocrática proferiu sentença extintiva de punibilidade do réu, sem verificar o efetivo cumprimento da condição de reparação do dano, mesmo diante de requerimento ministerial. IV - Em condições como a presente, se não comprovado o adimplemento da referida condição, tem-se como cabível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, mesmo após o fim do biênio. V - Deve ser cassado o acórdão recorrido e a decisão que extinguiu a punibilidade do réu, determinando-se a sua intimação para que faça prova do efetivo cumprimento da condição imposta em primeiro grau, qual seja, a reparação do dano. VI - Recurso provido, nos termos do voto do Relator.”
(Recurso Especial nº 838818/DF (2006/0076958-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 10.05.2007, unânime, DJ 29.06.2007).

Partindo-se desse pressuposto – de que a suspensão condicional do processo é
automaticamente revogada
quando as condições são descumpridas –, é possível concluir que, no presente caso, operou-se a prescrição da pretensão punitiva.

De fato, em respeito ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), é inaceitável que o Estado estenda a persecução penal além do prazo razoável, de modo a comprometer o pleno direito de defesa e o contraditório.

Nenhum indivíduo pode ser eternamente constrangido pelo Poder Público, sobretudo quando o próprio Estado, responsável pela fiscalização da sua situação processual, mostra-se inerte.

Diante disso, torna-se salutar reconhecer que o reinício da contagem do prazo prescricional ocorre a partir do momento em que o Estado deveria ter identificado o descumprimento das obrigações impostas ao acusado por ocasião da suspensão condicional do processo, e não a partir da decisão judicial que extingue o benefício.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DO CRIME – REDUÇÃO A METADE DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO DESDE O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O SURSSIS PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
De acordo com a sistemática do Direito Penal, havendo descumprimento das condições impostas à suspensão condicional do processo, o prazo prescricional deve voltar a fluir a partir do momento em que caberia ao Estado identificar a causa da revogação do benefício, já que a suspensão não pode perdurar ad eternum.
Tratando-se de crime cuja pena máxima cominada não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão e tendo em vista que o agente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo dos fatos, prescreve em 04 (quatro) anos a pretensão punitiva em seu desfavor. Decorrido o lapso temporal necessário desde a última causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade, a teor do disposto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, c.c, art. 115, todos do Código Penal.”
(RSE 156722/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2013, Publicado no DJE 18/06/2013)

Consta dos autos que o descumprimento das condições impostas foi identificado em
25 de setembro de 2018
, momento em que o mandado de intimação expedido pelo Juízo deprecado não foi cumprido, em razão da injustificada alteração de endereço do acusado.

A denúncia foi recebida em
09 de agosto de 2016
, sendo o processo suspenso no dia
14 de setembro de 2016
, data da homologação do acordo de suspensão condicional do processo.

O lapso prescricional voltou a correr no dia
25 de setembro de 2018
, em virtude do descumprimento das condições impostas ao recorrido, inexistindo, até a data da sentença condenatória,
25 de abril de 2022
, outras causas de suspensão ou interrupção.

O delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, tem pena abstrata de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, cuja prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, ocorre em 03 (três) anos,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Considerando que entre a data do descumprimento das condições impostas à suspensão condicional do processo e o dia da prolação da sentença condenatória transcorreram
03 (três) anos e 07 (sete) meses
, imperioso declarar extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JADEILTON BEZERRA FALCÃO, com fulcro no art. 109, VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022